Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO DE DISTRATO. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA DE VALORES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de cobrança de valor decorrente de contrato de distrato celebrado entre as partes. Recurso do réu visando à reforma sentença de procedência do pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Contrato de distrato. Inadimplemento. Cobrança de valor remanescente. Na forma do art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode exigir o cumprimento do contrato. O autor pleiteia o cumprimento obrigação decorrente de distrato firmado pelas partes, no valor de R$ 9.000,00 (ID. 21597558). Alega que o réu, que teve o veículo GOLF, ano 1999/2000, restituído, adimpliu, de todo o valor acordado, apenas a monta de R$ 2.000,00. O réu, no recurso, não refuta tais alegações, mas se limita a sustentar que tem direito a indenização relativa ao tempo em que o autor se utilizou do veículo. O contrato não prevê nenhuma obrigação nesse sentido, de sorte que não há fundamento para tal pretensão. Por força do princípio da vinculação dos contratos (pacta sunt servanda), é exigível o pagamento pelo qual o réu se obrigou. Nesse quadro, é escorreita a condenação ao pagamento de R$ 7.000,00. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da concessão de gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.

J